Tribunal: TJDFT
Processo: 0708972-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DESPACHO Nas razões recursais, o agravante deduziu questões que sequer foram submetidas a julgamento pelo juízo de origem. Ante eventual impedimento de conhecimento per saltum da matéria e que poderá ensejar o não conhecimento do recurso, ainda que parcial, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46